Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709912-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCOS KENNEDY DA LUZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução interposto por MARCOS KENNEDY DA LUZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, que revogou de ofício a decisão anterior que havia reconvertido, em caráter provisório, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como determinou a realização de diligências para a localização do apenado para o cumprimento da pena alternativa (ID 44787715 – pág. 281). O MM. Juiz a quo negou provimento aos embargos de declaração opostos pela Defesa e manteve a decisão que reestabeleceu a pena restritiva de direitos, assim como indeferiu o pedido defensivo de concessão de indulto, com base no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 (ID 44787715 – págs. 333-334). Em suas razões ao presente agravo em execução (ID 44787715 – págs. 1-6), a Defesa alega que o Magistrado não poderia ter revogado, sem provocação das partes, a decisão anterior, diante da ausência de fato novo que alterasse o contexto fático que a fundamentou, em inobservância à coisa julgada e aos princípios constitucionais da segurança jurídica e devido processo legal. Requer o provimento do recurso para que, reformada a decisão combatida, seja reestabelecida a decisão que reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 44787715 – págs. 358-360), manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Mantida a decisão em juízo de retratação (ID 44787715 – pág. 364). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 45845715). Em cumprimento ao despacho de ID 45931743, a Defesa colacionou aos autos o relatório da situação processual executória atualizado do agravante (ID 46387471), no qual consta que o MM. Juiz da VEPEMA reconheceu a prescrição e declarou extinta a punibilidade do apenado, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 110 e 112, todos do Código Penal. Em nova manifestação (ID 46452794), a 1a Procuradoria de Justiça Criminal reiterou os termos do parecer constante ao ID 45845715. É o relatório. Decido. Consta dos autos que MARCOS KENNEDY DA LUZ ostenta condenação definitiva pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), cuja pena foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos. Conforme consta do relatório da situação processual executória atualizado do agravante (ID 46387471), em 27/3/2023, o MM. Juiz da VEPEMA reconheceu a prescrição e declarou extinta a punibilidade do apenado, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 110 e 112, todos do Código Penal. A decisão encontra-se assim fundamentada: O(a) sentenciado(a) foi condenado(a) às penas de 2 anos, substituída por restritivas de direitos. O último marco interruptivo do prazo prescricional foi o cumprimento da pena alternativa, abandonado desde 27-3-2019. Seguindo a regra do art. 109 CP, e considerando a pena remanescente, para a hipótese em apreço a prescrição se consuma no prazo de 4 anos. Ressalto que em consulta aos sistemas do TJDFT, não há notícia de novos fatos criminosos imputados a(o) sentenciado(a). Assim, fica evidente que houve a prescrição da pretensão executória. Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) apenado, com fundamento nos arts. 107, IV, 110 e 112 do CP. JULGO também EXTINTA, por ter sido alcançada pela prescrição, A PENA DE MULTA imposta, pois as penas mais leves prescrevem com as mais graves, conforme reza o art. 118, do CP. ISENTO o(a) sentenciado(a) do pagamento das custas processuais. Autorizo, desde já, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada a esta Vara. Após o trânsito em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos. A decisão que reconheceu a prescrição executória transitou em julgado em 28/3/2023 para o apenado e, em 29/3/2023, para o Ministério Público, consoante certidão constante do SEEU (Execução n. 0033498-85.2014.8.07.0015). Dessa forma, o presente recurso encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, diante da sentença de extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução, nos termos art. 89, XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 17 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador